Tribunal: TJPA
Processo: 0802999-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802999-03.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCELO JORGE DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). NÃO PREENCHIDO REQUISITO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A/84. SÚMULA 266/STJ. NÃO APLICAÇÃO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que denega a segurança pleiteada de anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO);

2-
Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, é pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie, pois o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar de perda de objeto prejudicada;

3-
O impetrante foi promovido a 3º Sargento em 08/07/2015, somando 2 (dois) anos na graduação de 3º Sargento somente em 08/07/2017, após o período de matrícula no curso, que ocorreu no mês de junho de 2017;

4-
O entendimento assentado na Súmula 266/STJ tem como razão de decidir a exigência de critérios discriminatórios na norma editalícia. Seus precedentes destacam a situação de candidatos que foram aprovados em concursos públicos, porém excluídos do certame, na fase de habilitação, por não possuírem, à época da inscrição, o diploma de nível superior exigido pelo edital;

5-
O Curso de Habilitação de Oficiais da PM (CHO) é restrito a um público específico, já empossado em cargo público. A distinção do caso concreto com o enunciado da Súmula 266/STJ consubstancia-se no fato de que os critérios exigidos no subitem 2.2 do Edital do CHO/2016-PM são fundamentados em uma carreira militar que leva em consideração fatores como o tempo de efetivo serviço na corporação, bem como na patente de 3º Sargento PM, o que não ressoa como discriminação, mas tão somente como um requisito indispensável na ordem da Corporação;

6-
É permitido se deixar de seguir o enunciado, considerando que o caso sob julgamento se ajusta à legislação pertinente e aos termos do Edital, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84; Item 2.2 do Edital);

7-
Recuso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso e negar provimento, para manter a sentença que denega a segurança pleiteada de inscrição do impetrante/apelante no Curso de Habilitação de Oficiais 001/2016.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/06/2021 a 05/07/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação
(ID 2370877)
interposto por
MARCELO JORGE DE ARAÚJO
em face de sentença (ID 2370875), proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da presente ação mandamental, que denega a segurança pleiteada de anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO)
.

Em suas razões, o apelante narra que se inscreveu no Processo de Seleção Interna para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO/PA, edital nº 001/2017, datado de 04.01.2017, tendo sua inscrição indeferida sob a justificativa de não possuir 2 (dois) anos na graduação de 3º Sargento, porém o item 10 do Edital é omisso em relação ao momento dessa comprovação.

Pugna pela reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: a) O STJ pacificou o entendimento de que a comprovação de requisitos, em se tratando de concurso público, deve ocorrer no ato da posse, e não, na inscrição do concurso (Súmula 266); b) A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade fundamentado no art. 5º, II, da CF/88, segundo o qual: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”.

Aduz a necessidade de ser concedida a tutela provisória para que o Apelante possa ter sua inscrição deferida, e consequentemente possa iniciar o Curso de Habilitação de Oficiais no dia 20.11.17. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que lhe sejam assegurados os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões (ID 2370884), em que o apelado suscita a perda de objeto, considerando que o concurso já foi encerrado, formando-se ato jurídico perfeito. No mérito alega que, diante da ausência de comprovação do cumprimento de todos os requisitos para a participação do concurso, resta claro que não há violação de qualquer direito líquido e certo e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e em análise substancial das provas carreadas aos autos pelo Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 2537776).

Redistribuído o feito a minha relatoria, em 18/05/2021, por prevenção (ID 5176188).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar

O impetrado suscita preliminar de ausência de interesse processual.

Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie. A medida se mostra cabível com base no novel diploma, em razão de consistir em matéria meramente processual, que reclama a incidência do princípio do tempo rege o ato, com a automática vigência do CPC/15, na espécie.

No mais, o exame prioritário do mérito afirma-se, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Tudo nos moldes da disposição legal, que transcrevo:

Art. 488.

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Assim, deixo de examinar as questões preliminares em relevo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, o que procedo com as anotações que seguem.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da presente ação mandamental, que denega a segurança pleiteada de anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e saneamento da omissão do item 2 do edital
.

A sentença denega a segurança com entendimento de que o impetrante não preencheu o requisito legal exigido de estar há dois anos na graduação, conforme estabelecem o art. 16, inciso I da Lei Estadual nº 5.162-A/84, bem como o Item 2.2 do Edital.

O art. 16, I da Lei Estadual nº 5.162-A/84 estabelece:

Art. 16
-São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

I
-
ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço,
sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM
;

A interpretação do juízo afasta a aplicação da Súmula 266 do STJ, considerando que: “no caso específico de concursos públicos internos da carreira militar, os requisitos para inscrição no curso de formação devem estar preenchidos no ato da matrícula, eis que esta implica em provimento no cargo, notadamente porque o aluno é admitido nos quadros da corporação”.

Vejamos o teor da Súmula 266, do STJ:

O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
.

(SÚMULA 266, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135)

Mister observar o método de comparação entre o caso e o precedente, ou seja, estabelecer a distinção na espécie, haja vista a aplicação do enunciado não ser automática, sendo necessário analisar seus fundamentos a fim de verificar a subsunção ao caso concreto.

O entendimento assentado na Súmula 266/STJ tem como razão de decidir a exigência de critérios discriminatórios na norma editalícia. Os precedentes utilizados destacam a situação de candidatos que foram aprovados em concursos públicos, porém excluídos do certame, na fase de habilitação, por não possuírem, à época da inscrição, o diploma de nível superior exigido pelo edital
.

Transcrevo excertos dos precedentes utilizados para fundamentar o entendimento sumulado:

[...] CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR NO ATO DA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. [...]
A exigência de critérios discriminatórios em edital de concurso deve ser feita precipuamente sob o prisma da lógica, bastando verificar se a diferenciação possui uma justificativa racional e necessária, ou se resulta de mera discriminação fortuita. 2. Quando se exige um diploma de curso superior, não é para que o candidato possa fazer as provas, mas para que tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo; tal diploma só há de ser exigido, pois, no ato da investidura.
[...] (AgRg no Ag 110559 DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/1999, DJ 13/09/1999, p. 86)

[...] SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO. MOMENTO DE INVESTIDURA. LEGALIDADE.
O princípio constitucional que assegura a livre acessibilidade aos cargos públicos pela via legítima do concurso público, desde que preenchidos os requisitos inscritos em lei, deve ser concebido sem restrições de caráter formal, dando-se prevalência aos seus fins teleológicos. Se para a investidura no cargo há exigência de ser o candidato possuidor de curso superior, a obrigatoriedade de apresentação do respectivo diploma ocorre no momento da posse.
[...] (RMS 9647 MG, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/1999, DJ 14/06/1999, p. 230)

[...] CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR NO ATO DA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. [...]
A exigência de critérios discriminatórios em edital de concurso deve ser feitaprecipuamente sob o prisma da lógica, bastando verificar se a diferenciação possui uma justificativa racional e necessária, ou se resulta de mera discriminação fortuita. 2. Quando se exige um diploma de curso superior, não é para que ele possa fazer as provas, mas para que tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo; tal diploma só há de ser exigido do candidato, pois, no ato da investidura.
[...] (REsp 173699 RJ, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/1999, DJ 19/04/1999, p. 158)

[...] CONCURSO PÚBLICO - PROCURADOR DA FAZENDA ESTADUAL - DIPLOMA OU HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - MOMENTO DA POSSE. -
A EXIGÊNCIA POSTA NO EDITAL DE QUE O CANDIDATO POSSUA CURSO SUPERIOR NO ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONTRARIA O ENUNCIADO NO INC. I, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO A CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS E OFENDE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DE QUE DEVEM ESTAR REVESTIDOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS. - O DIPLOMA OU HABITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO, DEVE SER EXIGIDA POR OCASIÃO DA POSSE E NÃO QUANDO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME.
[...] (REsp 131340 MG, Rel. Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 25/11/1997, DJ 02/02/1998, p. 125)

No caso dos autos, o impetrante faz parte da Corporação Militar, ocupando a patente de 3º Sargento PM. Inscreveu-se para o Processo Seletivo Interno para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital n.º 001/2016, atualizado conforme retificação de 20/01/2017. A inscrição do candidato foi indeferida. Ajuizada ação mandamental, o pedido liminar para permanência no certame também foi indeferido (ID 2370860).

De acordo com os termos do Edital (ID 2370858), o Processo de Seleção se destinava ao provimento de 100 (cem) vagas para turmas do Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração - QOAPM (QPMP-0/Combatente) e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM, sendo 3 (três) vagas para o Quadro de Músico – (QPMP – 1) e 5 (cinco) vagas para o Quadro de Auxiliar de Saúde (QPMP-2).

Os requisitos básicos exigidos para os candidatos foram elencados no Item 2 do citado edital. Vejamos:

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS

2.1 Ser SUBTENENTE PM ou SARGENTO PM;

2.2 Ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM;

2.3 Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

2.4 Estar classificado no mínimo no comportamento “BOM”, por meio de declaração expedida pelo Comandante, Diretor ou Chefe imediato;

2.5 Ter no máximo 50 (cinquenta) anos de idade, no ato da inscrição (até 20 de janeiro de 2017);

2.6 Não estar licenciado para tratar de interesse particular;

2.7 Não ter sido condenado a pena de suspensão do cargo ou função, previsto no CPM, durante o prazo desta suspensão;

2.8 Não estar cumprindo sentença condenatória;

2.9 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.

O calendário do certame, conforme Anexo III do Edital (ID 2370858 - Pág. 26), é o seguinte:

ATIVIDADE DATA

Período de inscrições 05 a 20 de janeiro de 2017

Resultado Preliminar quanto ao Indeferimento das inscrições 06 de fevereiro de 2017

Realização do Exame Intelectual 19 de fevereiro de 2017

Interposição de Recursos quanto ao Gabarito 20 de fevereiro de 2017

Resultado do Exame Intelectual Março/2017

Realização da Avaliação Psicológica e Março/2017

Realização do Exame Médico Abril/2017

Realização do Teste de Avaliação Física Maio/2017

Resultado Final Junho/2017

Matrícula do Curso Junho/2017

Conforme documento constante ao ID 2370854 - Pág. 2,
o impetrante foi promovido a 3º Sargento em
08/07/2015
, de forma que, contados dois anos na graduação, o requisito do tempo estabelecido no art. 16, I da Lei
5.162-A/84

e no Item 2.2 do Edital do certame, seriam somados somente em
08/07/2017
. De acordo com o anexo III supracitado,
a matrícula no curso seria no mês de junho de 2017
. Assim, o impetrante/apelante, tanto na época da inscrição quanto na fase posterior de efetivação da matrícula no curso, não alcançaria o tempo de 2 (dois) anos na patente de 3º Sargento
.

A distinção do caso concreto com o enunciado da Súmula 266/STJ consubstancia-se no fato de que os critérios exigidos no subitem 2.2 do Edital do CHO/2016-PM são fundamentados em uma carreira militar que leva em consideração fatores como o tempo de efetivo serviço na corporação, bem como na patente de 3º Sargento PM, o que não ressoa como discriminação, mas tão somente como um requisito indispensável para ascensão na ordem da Corporação
.

Esse tipo de Processo Seletivo Interno mostra-se como um crivo inicial para selecionar militares para participarem de curso específico com o fim de adentrarem no quadro de oficiais. Os candidatos aprovados e classificados nessa fase são, posteriormente, convocados para a realização de matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). Por fim, os militares aprovados no CHO são promovidos ao oficialato.

Não há se falar em critério discriminatório, na espécie, tendo em vista que as turmas para o curso possuem vagas limitadas e, a aceitação de candidatos sem que tenham cumprido todos os requisitos legalmente estabelecidos abriria precedentes diversos e acarretaria a extrapolação do número de vagas ofertadas.

O teor da Súmula nº 266/STJ possui a razão de decidir distinta daquela invocada pelo apelante e não se aplica a processos seletivos internos, como no caso dos autos, pois o curso de habilitação de oficiais da PM é restrito a um público específico, já empossado em cargo público. É permitido, portanto, se deixar de seguir o enunciado, considerando que o caso sob julgamento se ajusta à legislação pertinente e aos termos do Edital, em observância ao princípio da legalidade estrita.

Como bem se sabe, a impetração de mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo; aquele que não necessita de dilação probatória para sua apuração, porquanto apto a ser exercido de pronto.

Na lição de Pedro Lenza:

O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

(LENZA, Pedro. Livro – Direito Constitucional Esquematizado. Ed. Saraiva)

No caso concreto, em que pese a tese sumulada pelo STJ, vejo que o impetrante, mesmo que tivesse deferida sua inscrição, não seria beneficiado pelo enunciado 266, porquanto não agregou os requisitos para se habilitar à fase posterior, que seria a matrícula no CHO, o que afasta o alegado direito líquido e certo a ser reconhecido via ação mandamental.

MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRENTE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES - CHOA - DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PORTARIA N.º 9627/2017. EXIGÊNCIA DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. LEI ESTADUAL N.º 19.452/2016. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. O encerramento, no curso da ação, do processo seletivo almejado pela impetrante não acarreta a perda de seu objeto, impondo-se ao Judiciário identificar eventual ilegalidade praticada por autoridade pública, obstando sua nefasta e indesejável perpetuação. 2. A Portaria n.º 9627/2017, longe de estipular aleatoriamente o momento de aferição do requisito temporal para inscrição no CHOA, limitou-se a reproduzir previsão contida no artigo 6º, inciso I, da Lei estadual n.º 19.452/2016, que expressamente condiciona o ingresso no aludido curso à permanência do militar na graduação em que se encontra pelo tempo mínimo de 2 (dois) anos, aferível no momento da inscrição. 3
. Não preenchendo a impetrante o requisito temporal exigido por lei para participação no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares, inexiste direito líquido e certo a ser resguardado pela via mandamental.
4. Segurança denegada.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF, Lei 12016/2009): 03333665020178090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 06/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2018)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. PRECEDENTES DESTAS COLENDAS CÂMARAS REUNIDAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. In casu, a controvérsia gira em torno dos Apelantes possuírem, ou não, o direito líquido e certo à participação no Curso de Formação de Oficiais - CHOA, cujo edital foi publicado em 12 de dezembro de 2017, no Boletim Geral n.º 224. 2. Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao tempo da impetração do mandamus originário, a administração pública não tinha o dever de promover os Autores à patente de 1.º Sargento da Polícia Militar, dado que a decisão que havia determinado a imediata promoção estava suspensa, em obediência ao art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/97, até o trânsito em julgado da referida demanda, que só ocorreu em 20 de março de 2018. 3.
Lado outro, também não prospera o argumento de que, atualmente, os Recorrentes preenchem o requisito de estarem na patente de 1.º Sargento, tendo em vista que, em 13 de março de 2018, foi publicado no Diário Oficial as suas graduações de 1.º Sargento, a contar de 25 de agosto de 2016. 4. Isso porque, nos termos do art. 25, §§ 1.º e 8.º, da Lei Estadual n.º 4.044/2014, em se tratando de 1.º Sargento, é necessário que o militar esteja em tal patente há, pelo menos, dois anos
. Assim, mesmo considerando as promoções dos Recorrentes, contadas de 25 de agosto de 2016, o requisito legal não estaria cumprido, visto que o Edital para a realização do CHOA/2017 foi publicado em 12 de dezembro de 2017, ou seja, antes do período de 02 (dois) anos, estipulado em lei, não restando, pois, demonstrado o preenchimento de tal requisito. 5. Outrossim, é imperioso destacar que o requisito referente ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargento - CAS, está consignado em lei, especificamente, no art. 25, § 8.º, inciso I, da Lei n.º 4.044/2014, não podendo um ato administrativo castrense, portanto, infralegal, excluir a necessidade de tal curso. 6. Diante do exposto, uma vez que não foi apresentado prova pré-constituída do direito líquido e certo requestado pelos Apelantes, qual seja, a participação no Curso de Habilitação Oficiais Administrativos – CHOA/2017, deve ser mantida a sentença recorrida de denegação da segurança, em sua inteireza. Precedentes destas colendas Câmaras Reunidas. 7. APELAÇÃO CÍVEL conhecida e DESprovida.

(TJ-AM - AC: 06460011320178040001 AM 0646001-13.2017.8.04.0001, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 07/08/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 11/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3º SARGENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3º Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial.” (AgReg 1011926-85.2017.8.11.000 – Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 2.
“[...] Aplica-se a Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça em concurso público. Portanto, não se aplica a referida súmula ao caso vertente, por se tratar de Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares - CHOA, ou seja, processo seletivo interno de promoção. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJGO - MANDADO DE SEGURANÇA 53392-67.2016.8.09.0000, Rel. DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2A CÂMARA CIVEL, julgado em 31/05/2016, DJe 2043 de 09/06/2016). 3. Segurança denegada.

(TJ-MT - MS: 10118523120178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/04/2019)

Desse modo, entendo que não merece reforma a sentença denegatória da segurança, que deve ser mantida incólume.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença que denega a segurança pleiteada de inscrição do impetrante/apelante no Curso de Habilitação de Oficiais 001/2016.

É o voto.

Belém-PA, 28 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/07/2021